Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO APRESENTADO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NÃO ATENDIDA. ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE DISTINTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 320 da norma processual, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, de modo que, não preenchido este requisito, e havendo prejuízo para a apreciação do mérito, o juiz determinará ao autor que promova a emenda, sob pena de indeferimento.

2. Nesse cenário, se a parte autora opta por permanecer inerte, o andamento do feito, conforme o impulso oficial, deverá conduzir à consequência jurídica prevista na norma, qual seja, o indeferimento da petição inicial.

3. Em razão de a comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais mostrar-se requisito essencial para o processamento da ação e de o banco autor/apelante não tê-la apresentado em tempo hábil, mesmo intimado para tanto e por duas vezes, escorreita a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito.

4. Na hipótese dos autos, descabe falar em intimação pessoal do autor, pois o fundamento da extinção não está relacionado ao abandono da causa, que é regido por regras processuais distintas, na forma do artigo 485, incisos II e III, § 1o, do Código de Processo Civil.

5. Portanto, o Juízo monocrático agiu corretamente ao extinguir o feito, uma vez que não foi atendida a ordem de emenda pelo banco autor, cabendo, assim, o indeferimento inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 321, parágrafo único, e o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e improvido.